Tribunal: TJDFT
Processo: 0722710-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722710-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA DE ALMEIDA AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Jose Maria de Almeida contra a decisão da 1a Vara Cível do Gama, que rejeitou a impugnação à penhora do veículo Renault/Duster (autos no 0702064-55.2023.8.07.0004, ID no 198209136). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Sem preparo, pois beneficiário da gratuidade de justiça (ID no 189963204). 4. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 5. Publique-se. Brasília, DF, 5 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO